Tribunal: TJPA
Processo: 0813516-53.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813516-53.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: WILSON CLEYBER ALMEIDA SILVA

AGRAVADO: LUANA ARAUJO LOBO BATISTA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813516-53.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: WILSON CLEYBER ALMEIDA SILVA

ADVOGADO: RAQUEL GARCIA CUNHA - OAB/PA 24.468

AGRAVADO: A. A. A. S. representada por LUANA ARAUJO LOBO BATISTA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVAS NOVAS NÃO SUBMETIDAS AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Wilson Cleyber Almeida Silva contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, mantendo a fixação de alimentos provisórios em favor da menor A. A. A. S., representada por Luana Araujo Lobo Batista. O agravante sustenta que os alimentos foram fixados em patamar elevado sem a devida comprovação de sua capacidade financeira, pleiteando a redução do valor para um salário-mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática violou o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade ao fixar os alimentos provisórios; e (ii) estabelecer se o Tribunal poderia apreciar documentos novos apresentados diretamente em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação alimentar decorre do dever de sustento previsto no artigo 1.566, IV, do Código Civil, sendo dever conjunto de ambos os genitores. No caso de crianças e adolescentes, presume-se a necessidade dos alimentos, cabendo ao alimentante demonstrar eventual impossibilidade de pagamento do valor arbitrado.

O Agravante apresentou documentos novos diretamente no Agravo de Instrumento para demonstrar sua capacidade financeira. No entanto, tais provas não foram submetidas ao contraditório no juízo de origem, impedindo sua análise por esta instância recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o Agravo de Instrumento possui cognição limitada às matérias decididas pelo juízo de primeiro grau, sendo incabível a apreciação de provas novas em sede recursal.

A revisão dos alimentos provisórios deve ser pleiteada no juízo de primeiro grau, mediante contraditório e instrução probatória adequada, nos termos do artigo 1.699 do Código Civil e do artigo 296 do Código de Processo Civil.

Diante da impossibilidade de análise dos documentos novos apresentados, mantém-se o entendimento da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Agravo de Instrumento não pode ser conhecido quando fundado em documentos novos não submetidos ao contraditório no juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A revisão dos alimentos provisórios deve ser requerida no juízo de primeiro grau, mediante pedido específico e instrução probatória adequada.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 1.566, IV, e 1.699; Código de Processo Civil, arts. 296, 300 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1692724/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 02.09.2024; TJ-MS, AI nº 14146849520248120000, Rel. Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, j. 30.09.2024; TJ-PR, AGV nº 00128718020198160000, Rel. Des. Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, j. 18.02.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO
interposto por
WILSON CLEYBER ALMEIDA SILVA
tendo como ora agravada
A. A. A. S. representada por LUANA ARAUJO LOBO BATISTA.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
WILSON CLEYBER ALMEIDA SILVA
contra Decisão Monocrática (id. 21577909) em sede de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
tendo como agravado
A. A. A. S. representada por LUANA ARAUJO LOBO BATISTA.

A decisão vergastada e sede de agravo de instrumento fixou os alimentos provisórios pretendidos nos seguintes termos:

4. Em virtude da relação paterno-filial existente entre o requerido e a supracitada menor, comprovada pela certidão de nascimento juntada sob o ID
76422189
, e que o dever de sustento da prole incumbe a ambos os pais (artigo 1.566 do Código Civil), entendo, por justo e razoável, considerando o trinômio necessidade x possibilidade x proporcionalidade e os elementos de prova que ora se apresentam, em fixar os alimentos provisórios pretendidos na ordem de
02 (dois) salários mínimos
, que deverão ser pagos, até o dia 05 (cinco) de cada mês subsequente ao vencido, diretamente à representante legal da menor, mediante recibo, ou depositados em conta bancária a ser por ela indicada.
O requerido fica advertido de que a obrigação de pagar os alimentos tem início a partir da intimação desta decisão, independentemente de seu comparecimento à audiência.

5. Art. 694. Nas ações de família, todos os esforços serão empreendidos para a solução consensual da controvérsia, devendo o juiz dispor do auxílio de profissionais de outras áreas de conhecimento para a mediação e conciliação.

Assim, com fundamento no artigo 695, §§ 1º a § 4º, do CPC, determino a remessa dos autos ao 1º CEJUSC para que seja realizada a audiência de tentativa de conciliação/mediação,
tão logo tenha sido expedido e encaminhado o necessário mandado à Central para efetivar a citação/intimação do requerido.

Em suas razões recursais, alega que o valor da pensão provisória é incompatível com a atual realidade econômica do agravante, bem como o direito à subsistência digna do próprio alimentante que não tem possibilidade de pagar o valor fixado sem o prejuízo do próprio sustento.

Aduz que à planilha de gastos apresentada pela Agravada, verifica-se que contém inconsistências notórias. Destaca que a obrigação de prestar alimentos não recai exclusivamente sobre o pai, mas deve ser repartida de forma equitativa entre ambos os genitores.

Sustenta necessidade de fixar os alimentos provisórios em um valor mais condizente com a realidade financeira do Agravante, como um salário-mínimo, assegura a justiça no caso concreto, resguardando tanto o direito do alimentando quanto a capacidade contributiva do alimentante.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Recebidos os autos (id. 21577909) foi desconhecido o recurso, em julgamento monocrático, conforme segue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS – RECURSO PELO QUAL SE OBJETIVA O RECONHECIMENTO DE EQUÍVOCO NA FIXAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR – DECISÃO PROFERIDA
INAUDITA ALTERA PARS
– PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – ART. 300 DO CPC - PROVAS NOVAS APRESENTADAS DIRETAMENTE NO JUÍZO
AD QUEM
– IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO – PREJUDICIALIDADE QUANTO À ANÁLISE DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES SOB O PRISMA DOS ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS ESPOSADOS – ANÁLISE QUANTO AO REQUISITO DO
PERICULUM IN MORA
PREJUDICADO POR CONSECUÇÃO LÓGICA – ART. 932, III DO CPC - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Contra esta decisão foi interposto Agravo Interno (id. 22143255). Sustenta que a decisão agravada desconsiderou a necessidade de uma análise adequada do trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, fixando alimentos em patamar elevado sem comprovação de sua renda. Alega que o ônus da prova cabia à agravada, que não apresentou documentos suficientes para justificar o valor arbitrado.

Ressalta que apresentou planilhas e documentos demonstrando a incompatibilidade do valor dos alimentos com sua realidade financeira, destacando que a quantia imposta compromete sua subsistência e a de seu pai idoso, que dele depende economicamente.

Aponta que a decisão recorrida ignorou inconsistências nos gastos apresentados pela agravada, como valores elevados para consultas psicológicas quando a menor possui plano de saúde, além de desconsiderar a obrigação compartilhada dos genitores no custeio das despesas, conforme o princípio da isonomia.

Por fim, requer a revisão da decisão, assegurando uma fixação equitativa dos alimentos, reduzindo-os para um salário-mínimo, com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e mínimo existencial.

Em sede de contrarrazões refutou-se os argumentos apresentados pleiteando a manutenção da decisão.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do feito (id. 24494370).

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela autora/apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

De início, oportuno assentar como premissa de análise que em sede de agravo de instrumento cabe ao juízo
ad quem
apenas a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a apreciação da matéria ainda não discutida no juízo de primeiro grau, sob pena de suprimir-se grau de jurisdição.

Portanto, é cabível a esta instância apenas julgar o acerto ou desacerto do juízo em conceder a antecipação da tutela pleiteada na exordial, pela ora agravada.

Cinge-se controvérsia recursal à possibilidade de reforma da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ora agravante, sob o fundamento de que as provas apresentadas não poderiam ser apreciadas diretamente pelo órgão ad quem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Inicialmente, impõe-se consignar que a obrigação alimentar decorre do dever de sustento previsto no artigo 1.566, IV, do Código Civil, sendo dever conjunto de ambos os genitores. No caso de crianças e adolescentes, presume-se a necessidade dos alimentos, cabendo ao alimentante demonstrar eventual impossibilidade de pagamento do valor arbitrado.

A decisão recorrida fixou os alimentos provisórios em dois salários-mínimos, considerando a presunção de necessidade do menor e a ausência de demonstração concreta de incapacidade financeira do genitor.

O agravante, ao interpor o agravo de instrumento, apresentou documentos novos para demonstrar sua real capacidade financeira. No entanto, conforme bem fundamentado na decisão monocrática, tais provas não podem ser apreciadas diretamente por este Tribunal, pois não foram submetidas ao contraditório perante o juízo de origem.

É entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que o agravo de instrumento possui cognição limitada às matérias decididas no juízo de primeiro grau, não sendo cabível a apreciação de provas novas em sede recursal, sob pena de supressão de instância:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL ANALISAR QUESTÃO AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO NATURAL . SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
No caso, verifica-se que o entendimento esposado pelo Tribunal de origem, no julgamento do agravo de instrumento, está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assente no sentido da impossibilidade de análise de questão que ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, a qual não pode ser objeto de deliberação pela instância ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição . Súmula 83/STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1692724 SP 2020/0092021-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024) (Grifei)

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA INSTÂNCIA RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. Não é possível a análise em sede recursal, por meio do agravo de instrumento, de matéria que não tenha sido apreciada pelo Juízo de primeiro grau, sob pena supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Recurso não conhecido. (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14146849520248120000 Corumbá, Relator.: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, Data de Julgamento: 30/09/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2024)

AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXTINGUE O AGRAVO DE INSTRUMENTO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA INSTÂNCIA RECURSAL . SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AINDA QUE A NATUREZA DA MATÉRIA ARGUIDA SEJA DE ORDEM PÚBLICA, NÃO É POSSÍVEL SUA ANÁLISE EM SEDE RECURSAL, POR MEIO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, SEM QUE TENHAM SIDO APRECIADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, SOB PENA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DESFAVORÁVEL . REQUISITO DE INTERESSE RECURSAL INEXISTENTE. MATÉRIAS ARGUIDAS DE FORMA CONCOMITANTE NO 1º E 2º GRAU DE JURISDIÇÃO SEM DECISÃO DELIBERAÇÃO NA ORIGEM. AGRAVO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. (TJPR - 4ª C . Cível - 0012871-80.2019.8.16 .0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA ASTRID MARANHÃO DE CARVALHO RUTHES - J. 18.02 .2020) (TJ-PR - AGV: 00128718020198160000 Curitiba 0012871-80.2019.8.16 .0000 (Acórdão), Relator.: Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, Data de Julgamento: 18/02/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA INSTÂNCIA RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. - Não é possível a análise em sede recursal, por meio do agravo de instrumento, de matéria que não tenha sido apreciada pelo Juízo de primeiro grau, sob pena supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição - Preliminar acolhida - Recurso não conhecido. (TJ-MG - AI: 10000191066380001 MG, Relator.: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/05/2020, Data de Publicação: 03/06/2020)

Dessa forma, ainda que o agravante alegue que os valores fixados são excessivos diante de sua capacidade financeira, a revisão da obrigação alimentar deve ser requerida no juízo de primeiro grau, mediante pedido específico de revisão dos alimentos provisórios, conforme prevê o artigo 1.699 do Código Civil.

Além disso, nos termos do artigo 296 do Código de Processo Civil, a tutela provisória concedida pode ser revista a qualquer tempo pelo juízo de origem, mediante demonstração de alteração na capacidade financeira do alimentante ou na necessidade do alimentando.

Portanto, correto o entendimento da decisão monocrática ao não conhecer do agravo de instrumento, pois: a decisão recorrida foi proferida
inaudita altera pars
, o que impede a análise direta de novas provas pelo Tribunal; a revisão do valor dos alimentos provisórios deve ser pleiteada no juízo de primeiro grau, mediante contraditório e instrução probatória adequada; a apreciação direta das provas apresentadas pelo agravante nesta instância recursal configuraria supressão de instância, em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Diante disso, concluo que a decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência do STJ e ao ordenamento jurídico vigente, não havendo razão para sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, porém
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 11 de março de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2025